Tribunal: TCU
Processo: 029.719/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3502/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Carlos Alberto Vaz da Costa emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) detectaram, no ato em questão, duas vantagens que decorrem da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, rubricas identificadas na estrutura remuneratória n. 126062 e 125138; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1a Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2a Câmara, especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; Considerando que, de forma geral, a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir (rubrica 126062); Considerando que a existência de decisão judicial transitada em julgado ampara a continuidade dos pagamentos irregulares, mas não impede a livre apreciação, pelo Tribunal de Contas da União, da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes e reestruturações futuras (rubrica 125138); Considerando, no entanto, que meu gabinete verificou, por meio de consulta ao sistema e-Pessoal, que a rubrica "125138- PROV PROV DIFERENCA PESSOAL COMPENSATORIA", constante na estrutura remuneratória do interessado (peça 3, p. 5), foi completamente absorvida, conforme ficha financeira de 3/2023. Logo, a referida irregularidade não mais subsiste, nos termos do art. 7o, § 2o da Resolução 353/2023; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, e o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, em considerar ilegal e, excepcionalmente, registrar o ato de concessão de aposentadoria de Carlos Alberto Vaz da Costa, recusando o respectivo registro, e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 029.719/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Alberto Vaz da Costa (XXX.778.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que: 1.7.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. Esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que o ato de concessão de aposentadoria do interessado será registrado, excepcionalmente, a despeito da vantagem (rubrica 126062) decorrente da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, ter sido considerada ilegal, a referida rubrica poderá subsistir por estar amparada por decisão transitada em julgado, apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução 353/2023; 1.9. Dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem.